Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-73.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imposição de multa diária para compelir o Estado ao cumprimento de obrigação de fazer pode ser substituída pelo bloqueio de verbas públicas, desde que configurada a ineficácia das astreintes e a necessidade de garantir o direito fundamental à saúde.
2. O bloqueio de verbas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando adotado como medida excepcional para assegurar a efetividade de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002725-73.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILDA MOREIRA JARDIM ANDRADE - CPF: 341.473.748-59 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Câmara Municipal de Arenápolis (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor apenas para afastar a multa cominatória (astreinte) fixada. Além disso, também me posiciono pelo afastamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

VOTO

Colendos pares;

Inicialmente destaca-se que o provimento da tutela antecipada pelo juízo monocrático fundamentou-se na necessidade de garantir o direito fundamental à saúde da parte autora, ante a essencialidade do tratamento pleiteado.

Embora o Estado argumente que o procedimento é eletivo e se encontra dentro do prazo administrativo de 180 dias, não restou comprovado que a postergação da realização do procedimento não agravaria o estado de saúde da parte autora, visto que foi diagnosticada com lesão no manguito rotador, e desde 18 de setembro de 2024, aguarda com intensas dores a realização do procedimento, conforme laudo médico.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da Constituição Federal), cabendo ao Poder Judiciário intervir quando há risco de lesão a esse direito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631240), reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo para fornecimento de tratamento médico pelo Estado, mas também estabeleceu que a demora excessiva no atendimento pode configurar violação ao direito fundamental à saúde, justificando a judicialização.

No caso concreto, verifica-se que não houve comprovação de que a administração pública tenha adotado providências efetivas para viabilizar o atendimento da parte autora dentro de um prazo razoável. Ademais, não há elementos que demonstrem que a espera pelo prazo administrativo não traria impactos negativos à condição clínica da requerente.

Por fim, cumpre consignar a desnecessidade do esgotamento da via administrativa para a judicialização da pretensão do cidadão, diante do prevalecimento do direito à vida e à saúde. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDICAMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão de incidência da Súmula 7 do STJ. (...). 2
É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no do caput art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional. 3 Versando, pois, a lide em apreço acerca do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, a comprovada necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito em buscar a tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional
. 4 Sendo assim,
não prospera a alegação do apelante quanto a falta de condição da ação por não ter havido pretensão resistida pela falta de esgotamento da via administrativa, pois isso não pode ser óbice para o não fornecimento do medicamente pleiteado, tendo em vista que a necessidade da medicação e a ausência de recursos para adquirir já são suficientes para o ingresso na via jurisdicional, sob pena de causar lesão a direito resguardado constitucionalmente nos moldes do art. 5º, XXXV da CF
/ssss. 5 Não se pode olvidar que se prevaleça o rigor processual frente o bem maior tutelado nesses autos, inclusive por não haver necessidade de que se percorra toda esfera administrativa para buscar a satisfação de um direito perante o judiciário. O direito constitucional almejado é por demais relevante e prioritário, não podendo ser relativizado nesse caso especifico. 6
Desse modo, por se tratar de bem maior protegido constitucionalmente, não vislumbro ausência de condição da ação, pois embora a parte não tenha almejado previamente na esfera administrativa, não a impede de se insurgir diretamente ao Poder Judiciário, pois é certo que em consequência está perseguindo o seu inicial propósito
. 7 (...).
(STJ - AREsp: 1038141 PE 2017/0000398-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 08/05/2017).

Quanto à insurgência contra a multa diária fixada, embora o bloqueio judicial de valores seja uma alternativa viável, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a fixação de astreintes segue o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sendo medida coercitiva adequada e eficaz para assegurar o cumprimento das obrigações de fazer, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais como o direito à saúde.

O
bloqueio
de verbas públicas, por sua vez, é medida extrema e subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando comprovadamente insuficiente a aplicação das astreintes, o que não restou demonstrado nos autos. Cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO
DE VERBAS. EFEITOS INFRINGENTES NEGADO. 1- O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde (jurisprudência do STJ). 2- Em relação ao pedido de substituição da
multa
diária pelo
bloqueio
de verbas públicas, é certo que se tratam de institutos jurídicos distintos, ou seja, as astreintes são mecanismo legal cuja função é, exclusivamente, prevenir o descumprimento do provimento jurisdicional, enquanto que o
bloqueio
de verbas é mecanismo executivo que visa a satisfação do referido provimento, no caso de recalcitrância da autoridade. 3- A abordagem da matéria omissa não implica em mudança do dispositivo do acórdão recorrido.EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-GO - AI: 50528231020188090000 GOIÂNIA, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO À FIXAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA (ASTREINTE). PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES. INVIABILIDADE. MEDIDA CABÍVEL (TEMA N. 98 DO STJ). PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. "RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA.
MULTA
(ASTREINTE) FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO ESTADO REQUERENDO A SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA
COMINATÓRIA ADMITIDA (Tema 98 do STJ). SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. Nas demandas com pleito de fornecimento de medicamentos ou de custeio de tratamento é possível, além do sequestro de valores, a aplicação de
multa
cominatória pelo descumprimento da ordem
judicial
, mormente se fixada com razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-SC - RI: 00001790420118240066 São Lourenço do Oeste 0000179-04.2011.8.24.0066, Relator: Maira Salete Meneghetti, Data de Julgamento: 19/07/2019, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

Dessa forma, considerando que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, não há razões para sua reforma.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do agravo interno e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ainda, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025